Tribunal: STF
Processo: RMS 23797
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. FISCAL DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EDITAL  Nº 1/98 -- FCP/INSS. NOVO
CONCURSO. PRECEDÊNCIA.
Para habilitar-se à segunda etapa do concurso para o cargo
de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, o candidato, além de
obter o número mínimo de pontos exigido para cada disciplina e para
o conjunto das provas objetivas, há também de classificar-se dentro
do limite de vagas destinado à região escolhida, nos termos do
respectivo edital, não subsistindo direito de precedência, em favor
do candidato reprovado, relativamente a futuros concursos.
Recurso a que se nega provimento.